Tribunal: TJDFT
Processo: 0718412-36.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0718412-36.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELOISA PEREIRA DE SOUZA EMBARGADO: MARIO DAVI NUNES SAMPAIO FREIRE DESPACHO Nada há a prover acerca da petição de ID 66434126, uma vez que os honorários do advogado dativo já foram arbitrados no Acórdão pertinente ao Recurso Inominado (ID 62225009), oportunidade em que se anotou que a certidão deverá ser expedida pelo Juízo de origem. Aguarde-se, portanto, o trânsito em julgado. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital